Tribunal: CARF
Processo: 19515.003893/2010-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RYCARDO HENRIQUE MAGALHAES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2005
OMISSÃO DE RECEITA. LUCRO PRESUMIDO. APURAÇÃO DO IMPOSTO DEVIDO. RETENÇÃO NA FONTE. DEDUÇÃO.
A pessoas jurídicas que fazem a opção pelo regime de tributação com base no lucro estão legalmente obrigadas a apurar o imposto de renda e o adicional, calculados sobre base de cálculo determinada mediante a aplicação dos percentuais de lucro presumido previstos na legislação sobre a receita bruta auferida no período de apuração, bem como a CSLL. Em princípio, o imposto e a contribuição pagos ou retidos na fonte sobre as receitas que integraram a base de cálculo pode ser deduzir do imposto devido no período de apuração. O fato de ter havido a retenção do imposto e da contribuição na fonte não exime a pessoa jurídica de declarar a totalidade das receitas auferidas, de oferecê-las à tributação ou de apurar e recolher o montante do tributo devido.

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2005
PAF. APRECIAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE.
Nos termos dos artigos 98 e 123, e parágrafos, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, c/c a Súmula no 2, às instâncias administrativas não compete apreciar questões de ilegalidade ou de inconstitucionalidade, cabendo-lhes apenas dar fiel cumprimento à legislação vigente, por extrapolar os limites de sua competência.
LANÇAMENTOS DECORRENTES.
O decidido para o lançamento matriz de IRPJ estende-se às autuações que com ele compartilham os mesmos fundamentos de fato e de direito, sobretudo inexistindo razão de ordem jurídica que lhes recomende tratamento diverso, em face do nexo de causa e efeito que os vincula.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.003893/2010-53
ACÓRDÃO
1101-001.996 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GHIMEL CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2005
OMISSÃO DE RECEITA. LUCRO PRESUMIDO. APURAÇÃO DO IMPOSTO
DEVIDO. RETENÇÃO NA FONTE. DEDUÇÃO.
A pessoas jurídicas que fazem a opção pelo regime de tributação com base
no lucro estão legalmente obrigadas a apurar o imposto de renda e o
adicional, calculados sobre base de cálculo determinada mediante a
aplicação dos percentuais de lucro presumido previstos na legislação sobre
a receita bruta auferida no período de apuração, bem como a CSLL. Em
princípio, o imposto e a contribuição pagos ou retidos na fonte sobre as
receitas que integraram a base de cálculo pode ser deduzir do imposto
devido no período de apuração. O fato de ter havido a retenção do
imposto e da contribuição na fonte não exime a pessoa jurídica de declarar
a totalidade das receitas auferidas, de oferecê-las à tributação ou de
apurar e recolher o montante do tributo devido.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2005
PAF.
APRECIAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
NO
ÂMBITO
ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE.
Nos termos dos artigos 98 e 123, e parágrafos, do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, c/c a Súmula no 2, às
instâncias administrativas não compete apreciar questões de ilegalidade ou
de inconstitucionalidade, cabendo-lhes apenas dar fiel cumprimento à
legislação vigente, por extrapolar os limites de sua competência.
LANÇAMENTOS DECORRENTES.
O decidido para o lançamento matriz de IRPJ estende-se às autuações que
com ele compartilham os mesmos fundamentos de fato e de direito,
Fl. 467
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.996 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.003893/2010-53
2
sobretudo inexistindo razão de ordem jurídica que lhes recomende
tratamento diverso, em face do nexo de causa e efeito que os vincula.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do voto do Relator.

Assinado Digitalmente
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira – Relator

Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Junior – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Diljesse de Moura Pessoa de
Vasconcelos Filho, Edmilson Borges Gomes, Jeferson Teodorovicz, Roney Sandro Freire Correa,
Rycardo Henrique Magalhaes de Oliveira, Efigenio de Freitas Junior (Presidente).

RELATÓRIO
GHIMEL CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA, contribuinte, pessoa jurídica
de direito privado, já devidamente qualificada nos autos do processo administrativo em epígrafe,
teve contra si lavrados Autos de Infração, exigindo-lhe crédito tributário concernente ao Imposto
sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, decorrentes da constatação de
omissão de receitas na forma abaixo descrita, em relação ao ano-calendário 2005, conforme peça
inaugural do feito, às e-fls. 262/294, Termo de Verificação Fiscal, de e-fls. 248/257, e demais
documentos que instruem o processo, como segue:
001 - RECEITAS DA ATIVIDADE - A PARTIR DO AC 93
RECEITAS DA ATIVIDADE
Receitas da atividade (fornecimento de material em contrato de empreitada),
escriturada e não declarada, apurada conforme descrito em Termo de Verificação
Fiscal, lavrado nesta data, o qual é parte integrante deste auto de infração. Para
apuração da base tributável, no auto de infração, as receitas não declaradas
Fl. 468
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.996 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.003893/2010-53
3
(fornecimento de materiais) foram adicionadas as receitas de serviços (já
declaradas na DIPJ 2006), deduzindo-se do valor da infração apurado o valor do
IRPJ informado na DIPJ 2006 e declarado nas DCTF retificadoras (lo. semestre,
entregue em 16-11-2010, n. do recibo 2263543067; 2o. semestre, entregue dia
26-11-2010, n. do recibo 3308097154).
De conformidade com o Termo de Verificação Fiscal, no decorrer da ação fiscal
foram constatadas as seguintes infrações, que ensejaram a constituição do crédito tributário
objeto de contestação pela contribuinte:
“[...]
Assim, a pessoa jurídica optante pela apuração na forma do lucro presumido, que
realize obras por empreitada, com o fornecimento de materiais, deverá aplicar 8%
sobre a integralidade da receita auferida, não se distinguindo se a receita se deve
à prestação do serviço ou ao fornecimento do material a ser utilizado na obra.
Contudo, os valores pertinentes ao fornecimento de materiais, embora se
encontrem escriturados em conta de ativo (conta 1.1.2.04.0002 - MATERIAIS E
SERVIÇOS PARA OBRA DE TERCEIRO), foram tratados pelo contribuinte como
meros reembolsos ou ressarcimento de materiais, e não como receitas, como
efetivamente o são.
Ao se analisar o livro Razão 2005, verifica-se que o contribuinte adotou o seguinte
critério: os valores recebidos a título de prestação de serviços foram
corretamente classificados em conta de resultado (conta 4.1.1.01.0001 -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS). Tais receitas foram declaradas na DIP 2006J, nas Fichas
14A (Apuração do Imposto de Renda sobre o Lucro Presumido), e 18 A (Cálculo da
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido), sujeitas ao percentual de 8% e 12%,
respectivamente. (...)
Todavia, os valores recebidos a título de fornecimento de materiais, aplicados nas
obras empreitadas, foram equivocadamente escriturados em conta patrimonial,
do Ativo (conta contábil n. 1.1.2.04.0002 - MATERIAIS E SERVIÇOS PARA OBRA DE
TERCEIROS), e não em conta de resultado.
Assim, a receita correspondente ao fornecimento de materiais foi apurada a partir
da diferença entre (i) o saldo contábil acumulado dos lançamentos a débito (da
conta n.
1.1.2.04.0002 - MATERIAIS E SERVIÇOS PARA OBRA DE TERCEIROS), ao final de
cada período de apuração; menos (ii) o saldo contábil acumulado dos
lançamentos a débito ao final do período anterior, como se demonstra abaixo: (...)
Desse modo, os recebimentos relativos aos materiais adquiridos pelo
contribuinte, para o fim de serem aplicados nas obras de terceiros, não foram
reconhecidos como receita; sobre essas receitas, dever-se-ia ter aplicado,
conforme acima explanado, o coeficiente de 8% (oito por cento), para apuração
da base presumida, como determina o citado art. no art. 15. da Lei no 9.249, de 26
Fl. 469
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.996 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.003893/2010-53
4
de dezembro de 1995, à luz da normatização dada pelo Ato Declaratório
Normativo - COSIT no 6 de 13-01-1997.
Portanto, os valores escriturados na contabilidade como “material fornecido para
obra de terceiros” são receitas da atividade do contribuinte, e como tal incluem-
se no faturamento do ano-base 2005.
Ainda que escrituradas em conta de ativo, essas receitas passam a compor a base
de cálculo do IRPJ, mediante o competente lançamento de oficio. (...)
Embora, para efeito de lançamento de oficio do IRPJ, as receitas representadas
por materiais fornecidos a terceiros (v. Tabela I, coluna D, supra), no auto de
infração foram lançadas as receitas totais trimestrais do ano 2005 (v. Tabela III,
coluna E, infra), e do valor do IRPJ apurado deduziu-se o valor do IRPJ informado
nas DCTF semestrais apresentadas (v. Tabela III, coluna F, infra). (...)
Intimado (Termo n. 07, de 21-09-2010), o contribuinte, em resposta datada de 27-
09-2010, declarou não ter havido contabilização, no ano 2005, das receitas sobre
aplicações financeiras, nem do imposto retido sobre essas aplicações.
Na DIPJ 2006, não há qualquer receita financeira declarada na linha 6 da Ficha
14A (Apuração do Imposto de Renda sobre o Lucro Presumido), e na linha 4 da
Ficha 18 A (Cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido).
Essas receitas, contudo, foram informadas na DIRF das seguintes fontes
pagadoras, conforme tabela abaixo: (...)
Por estarem informados nas DIRF 2006 das fontes pagadoras, os valores retidos
na fonte, a título de imposto de renda sobre os rendimentos em aplicações
financeiras, foram deduzidos do IRPJ apurado no lançamento de ofício, em que
pese o fato de tais valores não estarem integralmente escriturados na
contabilidade apresentada pelo contribuinte (livro Razão 2005), em conta de
Ativo.
O contribuinte deduziu, na DIPJ 2006 (linha 25 da Ficha 14 A), valores de IRRF, que
serão diminuídos dos valores acima: (...)
Justifica-se o aproveitamento do imposto retido uma vez que não se poderia, sem
ofender ao princípio da equidade, aceitar a informação da DIRF no que respeita ao
rendimento financeiro auferido pelo contribuinte e descartar a informação
relativa ao imposto retido na fonte sobre esse rendimento.
Os rendimentos de aplicações financeiras auferidos no ano-calendário 2005 foram
igualmente adicionados da CSLL. COFINS e PIS, conforme a fundamentação legal
discriminada nos respectivos autos de infração. [...]”
Após regular processamento, a contribuinte foi cientificada dos Autos de Infração
em 30/11/2010 (AR, e-fl. 296) e apresentou impugnação, de e-fls. 301/314, a qual fora julgada
improcedente pela 19a Turma da DRJ em São Paulo/SP, o fazendo sob a égide dos fundamentos
Fl. 470
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.996 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.003893/2010-53
5
inseridos no Acórdão no 16-87.407, de 21 de maio de 2019, de e-fls. 431/444, com a seguinte
ementa:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Exercício: 2006
MPF. INSTRUMENTO DE CONTROLE. TRIBUTAÇÃO REFLEXA. LEGITIMIDADE DO
LANÇAMENTO.
Na hipótese em que infrações apuradas, em relação a tributo ou contribuição
contido no MPF, também configuram, com base nos mesmos elementos de prova,
infrações a normas de outros tributos ou contribuições, estes são considerados
incluídos no procedimento de fiscalização, independentemente de menção
expressa. Independente disso, o Mandado de Procedimento Fiscal é mero
elemento de controle da administração tributária, não influindo na legitimidade
do lançamento tributário.
LUCRO PRESUMIDO. APURAÇÃO DO IMPOSTO DEVIDO. RETENÇÃO NA FONTE.
DEDUÇÃO.
A pessoas jurídicas que fazem a opção pelo regime de tributação com base no
lucro estão legalmente obrigadas a apurar o imposto de renda e o adicional,
calculados sobre base de cálculo determinada mediante a aplicação dos
percentuais de lucro presumido previstos na legislação sobre a receita bruta
auferida no período de apuração, bem como a CSLL. Em princípio, o imposto e a
contribuição pagos ou retidos na fonte sobre as receitas que integraram a base de
cálculo pode ser deduzir do imposto devido no período de apuração. O fato de ter
havido a retenção do imposto e da contribuição na fonte não exime a pessoa
jurídica de declarar a totalidade das receitas auferidas, de oferecê-las à tributação
ou de apurar e recolher o montante do tributo devido.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE.
No âmbito do processo administrativo fiscal, é defeso aos órgãos de julgamento
afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou
decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade, a não ser nos casos
expressamente previstos na legislação.
DA TRIBUTAÇÃO REFLEXA
Em relação à tributação reflexa relativa às contribuições sociais, não havendo
questões de mérito específicas a serem analisadas, deve ser mantida
integralmente a exigência, em face da manutenção integral da exigência principal.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”
Fl. 471
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.996 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.003893/2010-53
6
Irresignada, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário, de e-fls. 458/464,
procurando demonstrar a insubsistência do Acórdão recorrido, desenvolvendo em síntese as
seguintes razões:
Após breve relato dos fatos e fases ocorridas no decorrer do processo
administrativo fiscal, repisa a argumentação no sentido da necessidade do
aproveitamento/apropriação dos valores dos tributos destacados nas respectivas notas fiscais e
objeto de retenção, os quais deveriam ser recolhidos pelas fontes pagadoras, não podendo a
contribuinte ser penalizada pela conduta de terceiros, se eventualmente não promoveram o
recolhimento dos tributos devidos.
Explicita que, de fato, incorreu em erro na formalização de sua escrituração, uma
vez que lançou de forma diversa da regular em sua contabilidade, ou seja, descumpriu um dever
acessório, mas que houve sistemático e regular recolhimento dos tributos e contribuições pela
empresa tomada e pela Recorrente, ou seja, cumpriu a obrigação principal, sendo inviável, assim, a
imputação de multa de ofício de 75%.
Assim, mostra-se descabida a aplicação da multa de ofício no percentual de 75%
visto que, como assinalado pela própria Secretaria da Receita Federal, os tributos foram recolhidos
pela Recorrente, tendo permitido, inclusive, a compensação, sendo, por conseguinte, hipótese de
não recolhimento o tributo devido com aplicação da multa moratória de 20%.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do Recurso Voluntário, impondo a
reforma do decisum ora atacado, nos termos encimados, rechaçando totalmente a exigência fiscal.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
voluntário e passo ao exame das alegações recursais.
Consoante se positiva dos autos, em face da contribuinte fora lavrado o presente
lançamento, exigindo-lhe crédito tributário concernente ao Imposto sobre a Renda de Pessoa
Jurídica – IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, decorrentes da constatação de omissão de receitas na forma
abaixo descrita, em relação ao ano-calendário 2005, conforme peça inaugural do feito, às e-fls.
262/294, Termo de Verificação Fiscal, de e-fls. 248/257, e demais documentos que instruem o
processo, como segue:
001 - RECEITAS DA ATIVIDADE - A PARTIR DO AC 93
RECEITAS DA ATIVIDADE
Fl. 472
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.996 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.003893/2010-53
7
Receitas da atividade (fornecimento de material em contrato de empreitada),
escriturada e não declarada, apurada conforme descrito em Termo de Verificação
Fiscal, lavrado nesta data, o qual é parte integrante deste auto de infração. Para
apuração da base tributável, no auto de infração, as receitas não declaradas
(fornecimento de materiais) foram adicionadas as receitas de serviços (já
declaradas na DIPJ 2006), deduzindo-se do valor da infração apurado o valor do
IRPJ informado na DIPJ 2006 e declarado nas DCTF retificadoras (lo. semestre,
entregue em 16-11-2010, n. do recibo 2263543067; 2o. semestre, entregue dia
26-11-2010, n. do recibo 3308097154).
Inconformada com a exigência fiscal consubstanciada na peça vestibular do feito, a
contribuinte interpôs impugnação, a qual fora julgada improcedente pelo Acórdão recorrido, e,
posteriormente, recurso voluntário a este Tribunal, escorando sua pretensão nas razões de fato e
de direito que passamos a contemplar.
Pretende a contribuinte a reforma da decisão recorrida, a qual manteve a exigência
fiscal em sua plenitude, repisando, em síntese, as alegações da defesa inaugural, no sentido da
necessidade do aproveitamento/apropriação dos valores dos tributos destacados nas respectivas
notas fiscais e objeto de retenção, os quais deveriam ser recolhidos pelas fontes pagadoras, não
podendo a contribuinte ser penalizada pela conduta de terceiros, se eventualmente não
promoveram o recolhimento dos tributos devidos.
Explicita que, de fato, incorreu em erro na formalização de sua escrituração, uma
vez que lançou de forma diversa da regular em sua contabilidade, ou seja, descumpriu um dever
acessório, mas que houve sistemático e regular recolhimento dos tributos e contribuições pela
empresa tomada e pela Recorrente, ou seja, cumpriu a obrigação principal, sendo inviável, assim, a
imputação de multa de ofício de 75%.
Assim, mostra-se descabida a aplicação da multa de ofício no percentual de 75%
visto que, como assinalado pela própria Secretaria da Receita Federal, os tributos foram recolhidos
pela Recorrente, tendo permitido, inclusive, a compensação, sendo, por conseguinte, hipótese de
não recolhimento o tributo devido com aplicação da multa moratória de 20%.
Em que pesem as substanciosas razões de fato e de direito ofertadas pela
contribuinte, seu inconformismo, contudo, não tem o condão de prosperar. Do exame dos
elementos que instruem o processo, conclui-se que o lançamento, corroborado pela decisão
recorrida, apresenta-se incensurável, devendo ser mantido em sua plenitude.
Destarte, tratando-se de recurso voluntário em que aduz basicamente as mesmas
alegações lançadas na impugnação, nos reportamos à decisão recorrida, a qual se debruçou com
muita propriedade a respeito das matérias postas em debate, de onde pedimos vênia para
transcrever excerto e adotar como razões de decidir, na esteira dos preceitos inscritos no artigo
114, § 12o, inciso I, do RICARF, senão vejamos:
“[...]
Fl. 473
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.996 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.003893/2010-53
8
Das Receitas da Atividade Escrituras e Não Declaradas
No procedimento fiscal, a autoridade lançadora apurou que a interessada
não oferecera à tributação, na Declaração de Informações Econômico-Fiscais da
Pessoa Jurídica (DIPJ), a parcela das receitas auferidas relativa aos materiais
empregados em contratos de empreitada com fornecimento de material, que
foram escrituradas, mas não declaradas.
Para apuração da base tributável no auto de infração, as receitas não
declaradas (fornecimento de materiais) foram adicionadas às receitas de serviços
já declaradas na DIPJ, deduzindo-se do valor da infração apurada o IRPJ informado
na DIPJ e declarado em Declaração de Contribuições e Tributos Federais (DCTF) (lo
semestre, recibo 2263543067, entregue em 16/11/2010; 2o semestre, recibo
3308097154, entregue na data de 26/11/2010).
A defesa contesta a infração sob o argumento de que a impugnante estaria
sujeita à retenção, pelo tomador do serviço, referente ao imposto de renda e às
contribuições (Pis, Cofins, CSLL e previdenciárias), em obediência à legislação que
regulam a matéria, citando o Decreto no 3000 de 26 de março de 1999 e a
Instrução Normativa no 003, de 2005, em vigor à época do fato gerador, mas
posteriormente alterada pela Instrução Normativa no 971, de 2009.
Além disso, a impugnante teria destacado nas notas fiscais emitidas os
valores referentes aos tributos e contribuições, cabendo o seu recolhimento ao
tomador do serviço, que reteve esses valores da receita bruta da prestação de
serviço e o fornecimento de material, conforme notas fiscais anexados à
impugnação, referente ao contrato com a empresa REFAP S/A, examinado pela
fiscalização.
Segundo a defesa, independente de a empresa ter contabilizado de forma
equivocada os valores a título de ressarcimento e fornecimento de material, em
conta de ativo, o que se deve levar em conta é que houve o sistemático e regular
recolhimento dos tributos e contribuições pela empresa tomadora e pela
impugnante, pertinente às respectivas partes, não tendo havido qualquer prejuízo
ao erário.
A interessada fez a opção pelo regime de tributação com base no lucro
presumido no ano-calendário 2006, conforme cópia da DIPJ à fl. 107. Assim,
estava legalmente obrigada a apurar o imposto de renda e o adicional, calculados
sobre base de cálculo determinada mediante a aplicação dos percentuais de lucro
presumido previstos na legislação sobre a receita bruta auferida no período de
apuração, bem como a CSLL (Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, art.2 e 28).
Em princípio, o imposto pago ou retido na fonte sobre as receitas que
integraram a base de cálculo pode ser deduzir do imposto devido no período de
apuração, nos termos do art. 526 do Regulamento do Imposto de Renda
aprovado pelo Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 (RIR/1999), que
dispõe:
Fl. 474
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.996 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.003893/2010-53
9
[...]
O fato de ter havido a retenção do imposto e da contribuição na fonte não
exime a pessoa jurídica de declarar a totalidade das receitas auferidas, de
oferecê-las à tributação ou de apurar e recolher o montante do tributo devido.
No caso concreto, a interessada auferiu receitas decorrentes de prestação
de serviço de empreitada com fornecimento de material, mas declarou apenas a
parcela da receita correspondente à prestação do serviço, lançando as receitas
decorrentes do fornecimento dos materiais empregados nas obras em conta de
ativo.
Ao contrário do que afirma a defesa, tal procedimento não se constituiu
em “ínfima irregularidade operacional, que poderia ser a qualquer tempo, como
já está sendo, reparada” (fl. 304, penúltimo parágrafo). Pelo contrário. Ao não
incluir na receita bruta as receitas de fornecimento de material nos contratos de
empreitadas, a interessada acabou por reduzir indevidamente a base de cálculo
do imposto e da contribuição e, por consequência, apurou e recolheu os tributos
devidos em valores menores do que se tivesse seguido o que determina a
legislação de regência.
Nesse caso, a autoridade fiscal, correta e devidamente, efetuou o
lançamento devido para constituição e exigência do crédito tributário, nos termos
do art. 24 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995 (redação vigente no ano-
calendário 2007):
[...]
Repito aqui, para ênfase, que, ao contrário do que sustenta a defesa, o
fato de ter havido a retenção e o recolhimento dos tributos pela fonte pagadora,
em cumprimento de obrigação prevista na legislação tributária, cujos valores
poderão ser abatidos do montante devido pelo contribuinte, não o dispensa de
apurar o imposto e a contribuição devidos em cada período de apuração.
O lançamento é procedente é foi formalizado de acordo com a legislação de
regência, devendo, pois, ser mantido integralmente.
[...]”
Observe-se, que o caso dos autos se trata de matéria eminentemente de prova e, a
contribuinte em seu recurso voluntário não apresentou novos elementos e/ou razões capazes de
rechaçar o entendimento do julgador recorrido, se limitando a fazer referência aos documentos
colacionados aos autos na impugnação ou ação fiscal, além de suscitar a improcedência do
Acórdão recorrido, de onde restou claro que a documentação referenciada, isoladamente, não
tem o condão de rechaçar a pretensão fiscal.
Com efeito, como restou devidamente demonstrado nos autos, a contribuinte
apurou e declarou a menor as receitas auferidas, incluindo somente aquelas atinentes à
prestação de serviços, mas não o fez em relação ao fornecimento de materiais, o que ensejou o
Fl. 475
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.996 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.003893/2010-53
10
presente lançamento com a cobrança das respectivas diferenças, não havendo se falar, assim,
em dedução de valores retidos, uma vez que se vinculam exclusivamente às receitas declaradas
(e não lançadas), não surtindo efeito na omissão de receitas constadas nos autos.
A discussão trazida à colação pela recorrente repousa essencialmente em matéria
de prova, cabendo à contribuinte demonstrar que as imputações fiscais não se coadunam com a
realidade dos fatos, mediante apresentação de documentação hábil e idônea, o que não logrou
demonstrar, ou seja, não obteve êxito em rechaçar a pretensão fiscal, impondo seja mantida a
exigência fiscal nos termos do Acórdão recorrido.
Ademais, tratando-se de matéria de fato, caberia a contribuinte ao ofertar a sua
defesa produzir a prova em contrário através de documentação hábil e idônea. Não o fazendo, é
de se manter a decisão de primeira instância.
Neste sentido, não se cogita em improcedência do feito, tendo em vista que o fiscal
autuante agiu da melhor forma, com estrita observância da legislação tributária aplicável à
espécie, impondo a manutenção da decisão recorrida em sua plenitude.
DA ANÁLISE DE CONSTITUCIONALIDADE/ILEGALIDADE
Destarte, relativamente às questões de inconstitucionalidades/ilegalidades arguidas
pelo contribuinte, além dos procedimentos adotados pela fiscalização, bem como a multa e juros
ora exigidos encontrarem respaldo na legislação de regência, cumpre esclarecer, no que tange a
declaração de ilegalidade ou inconstitucionalidade, que não compete aos órgãos julgadores da
Administração Pública exercer o controle de constitucionalidade de normas legais.
Note-se, que o escopo do processo administrativo fiscal é verificar a
regularidade/legalidade do lançamento à vista da legislação de regência, e não das normas
vigentes frente à Constituição Federal. Essa tarefa é de competência privativa do Poder Judiciário.
A própria Portaria MF no 1.634/2023, que aprovou o Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, é por demais enfática neste sentido,
impossibilitando o afastamento de leis, decretos, atos normativos, dentre outros, a pretexto de
inconstitucionalidade ou ilegalidade, nos seguintes termos:
“Art. 98. Fica vedado aos membros das Turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou decreto que:
I - já tenha sido declarado inconstitucional por decisão plenária transitada em
julgado do Supremo Tribunal Federal, em sede de controle concentrado, ou em
controle difuso, com execução suspensa por Resolução do Senado Federal; ou II -
fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103- A da
Constituição Federal;
Fl. 476
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.996 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.003893/2010-53
11
b) Decisão transitada em julgado do Supremo Tribunal Federal ou do Superior
Tribunal de Justiça, proferida na sistemática da repercussão geral ou dos recursos
repetitivos, na forma disciplinada pela Administração Tributária;
c) dispensa legal de constituição, Ato Declaratório do Procurador-Geral da
Fazenda Nacional ou parecer, vigente e aprovado pelo Procurador-Geral da
Fazenda Nacional, que conclua no mesmo sentido do pleito do particular, nos
termos dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
d) Parecer do Advogado-Geral da União aprovado pelo Presidente da República,
nos termos dos arts. 40 e 41 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de
1993; e
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei
Complementar no 73, de 1993.”
Observe-se, que somente nas hipóteses contempladas no parágrafo único e incisos
do dispositivo regimental encimado poderá ser afastada a aplicação da legislação de regência, o
que não se vislumbra no presente caso.
A corroborar esse entendimento, a Súmula CARF no 02, assim estabelece:
“O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.” E, segundo o artigo 123, e parágrafos, do Regimento Interno do
CARF, as Súmulas, que são o resultado de decisões unânimes, reiteradas e
uniformes, serão de aplicação obrigatória por este Conselho.”
Finalmente, o artigo 102, I, “a” da Constituição Federal, não deixa dúvida a
propósito da discussão sobre inconstitucionalidade, que deve ser debatida na esfera do Poder
Judiciário, senão vejamos:
“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da
Constituição, cabendo-lhe:
I – processar e julgar, originariamente:
a) a ação direta de inconstitucionalidade de Lei ou ato normativo federal ou
estadual e a ação declaratória de constitucionalidade de Lei ou ato normativo
federal;
[...]”
Dessa forma, não há como se acolher a pretensão do contribuinte, também em
relação à ilegalidade e inconstitucionalidade de normas ou atos normativos que fundamentaram o
presente lançamento.
Neste sentido, no mérito, não se cogita em improcedência do procedimento fiscal,
tendo em vista que as autoridades fazendárias pretéritas agiram da melhor forma, com estrita
observância da legislação tributária aplicável à espécie, impondo a manutenção da decisão
recorrida em sua plenitude.
Fl. 477
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.996 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.003893/2010-53
12
Quanto às demais alegações da contribuinte, não merece aqui tecer maiores
considerações, uma vez não serem capazes de ensejar a reforma da decisão recorrida,
especialmente quando desprovidos de qualquer amparo legal ou fático, bem como já
devidamente rechaçadas pelo julgador de primeira instância.
Assim, escorreita a decisão recorrida devendo nesse sentido ser mantido o
lançamento, uma vez que a contribuinte não logrou infirmar os elementos colhidos pela
Fiscalização que serviram de base para constituição do crédito tributário, atraindo para si o ônus
probandi dos fatos alegados. Não o fazendo razoavelmente, não há como se acolher a sua
pretensão.
LANÇAMENTOS DECORRENTES
O decidido para o lançamento matriz de IRPJ estende-se às autuações que com ele
compartilham os mesmos fundamentos de fato e de direito, sobretudo inexistindo razão de ordem
jurídica que lhes recomende tratamento diverso, em face do nexo de causa e efeito que os vincula
Por todo o exposto, estando o Acórdão recorrido em consonância com os
dispositivos legais que regulam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO RECURSO
VOLUNTÁRIO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a decisão de primeira instância,
pelos seus próprios fundamentos.
Assinado Digitalmente
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira

Fl. 478
DF CARF MF
Original